Tribunal: STF
Processo: ARE 1312502
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MEDICAMENTO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS: OBSERVÂNCIA DO TEMA 793 DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES: INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DO TEMA 793/STF. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ EM FORNECER O MEDICAMENTO PLEITEADO. REGISTRADA A RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DA UNIÃO. MEDICAMENTO INCORPORADO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS. LISTA DO RENAME. AGRAVANTE QUE DEFENDE A NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. SEM RAZÃO. ACÓRDÃO DO TEMA 793 QUE REAFIRMOU A SOLIDARIEDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A INCLUSÃO DA UNIÃO SOMENTE NOS CASOS EM QUE SE PLEITEIE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS. CASO DOS AUTOS QUE VERSA SOBRE O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ADALIMUMABE. INCORPORADO. COMPONENTE ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 15).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. II do art. 23 e o art. 196 da Constituição da República.



    Assevera que “o pedido é para fornecimento de tratamento médico de alto custo que, embora esteja previsto no protocolo clínico da doença, ainda não consta do RENAME para a Doença de Crohn. Ou seja, de acordo com o Tema 793/STF, a demanda deve ser direcionada contra a União por ser sua a atribuição administrativa de tratamento” (fl. 5, e-doc. 20).



    Argumenta que “a v. decisão utilizou como fundamento o fato de que o fármaco consta da relação de medicamentos do Componente Especializado de Assistência Farmacêutica. Portanto, para a decisão, o fornecimento deveria ser do Estado do Paraná. Ao assim proceder, houve contrariedade a dois aspectos que integram o precedente vinculante: Tratando-se de medicamento de altíssimo custo, incluído no Grupo 1A (cujo financiamento e aquisição são de atribuição administrativa pertence à União), o cumprimento da obrigação deve a ela ser direcionado. De acordo com a Súmula 150/STJ caberia à Justiça Federal analisar a presença do interesse da União no feito” (fl. 6, e-doc. 20).



    Anota que “o fundamento abstrato de que a incorporação de um medicamento no Componente Especializado de Assistência Farmacêutica dispensaria a presença da União no polo passivo da demanda mostra-se equivocado. Os medicamentos desta categoria são aqueles adquiridos com recursos da União, direta ou indiretamente” (fl. 6, e-doc. 20).



    Ressalta que “deveria a União custear e adquirir, por conta própria, o Adalimumabe (medicamento pleiteado), pois pertencente ao Grupo 1A” (fl. 6, e-doc. 20).



    Pede “o provimento do presente recurso extraordinário, para que seja reformado o acórdão a quo e seja reconhecida a competência da Justiça Federal para julgamento da demanda” (fl. 7, e-doc. 20).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 735 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 24).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante alega que, “caso não seja admitido o presente recurso, a discussão relacionada à necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda estará preclusa, ocasionando julgamento por órgão incompetente” (fl. 9, e-doc. 21).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



     



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada de incidência da Súmula n. 735 deste Supremo Tribunal, pois a questão posta no recurso extraordinário refere-se à definição da competência da Justiça estadual ou da Justiça Federal para aplicação do Tema 793 da repercussão geral. 



    A superação desse óbice, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão do agravante. 



    6. Diferente do alegado no recurso extraordinário, o custo do medicamento não foi objeto de discussão no acórdão recorrido, a desautorizar a aplicação do Tema 6 da repercussão geral. 



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a tese da responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde (Tema 793).



    Ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou que “compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (DJe 16.4.2020).



    Nesse julgado também se assentou que, “se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação” (DJe 16.4.2020).



    Na espécie vertente, ao assentar que “a obrigatoriedade de inclusão da União foi expressa somente nos casos em que se pleiteie medicamento não incorporado às Políticas Públicas, uma vez que compete ao Ministério da Saúde a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos. Todavia, no caso em comento, o medicamento ADALIMUMABE está incluído na relação de medicamentos do Componente Especializado de Assistência Farmacêutica, de modo que não se justifica a inclusão da União no polo passivo, por se tratar de medicamento incorporado” (fl. 5, e-doc. 15), o Tribunal de origem decidiu em harmonia com o entendimento firmado no Tema 793 de repercussão geral, quando afastou a necessidade de inclusão da União no polo passivo da lide, por se tratar de medicamento incorporado ao Sistema Único de Saúde – SUS.



    8. Este Supremo Tribunal concluiu “não viola(r) o princípio da separação dos poderes a interferência do Poder Judiciário para que haja implementação de políticas públicas voltadas ao direito à saúde” (ARE n. 1.201.267-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.9.2020).



    No mesmo sentido são os seguintes julgados, nos quais este Supremo Tribunal assentou que, em situações excepcionais, o Poder Judiciário pode determinar a implementação de políticas públicas sem que se configure ofensa ao princípio da separação dos Poderes:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA CONCRETIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRECEDENTES. AMEAÇA DE GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA NÃO DEMONSTRADA. RISCO DE AGRAVAMENTO DO QUADRO MÉDICO DOS PACIENTES. DANO INVERSO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (STA n. 674-AgR-segundo, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178-RG/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto é responsabilidade solidária dos entes federados. II – A determinação pelo Poder Judiciário de implementação, em situações excepcionais, de políticas públicas relacionadas ao direito constitucional à saúde não viola o princípio da separação dos poderes. III – É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Súmula 279/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.302.776-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.3.2021).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora